Tribunal: TJBA
Processo: 8043193-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043193-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOAO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARICELLE BARRETO DE SOUZA ULTRAMARE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DA APELAÇÃO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ (ART. 370 CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA (ART. 932, III, CPC). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por inexistir hipótese do rol do art. 1.015 do CPC, nos autos da Ação Indenizatória n.º 8009135-47.2022.8.05.0022. O agravante alega impossibilidade de julgamento monocrático (art. 932 do CPC), defende a taxatividade mitigada do art. 1.015 à luz do Tema 988/STJ (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT) e sustenta ser essencial a perícia contábil para apurar valores relativos ao PASEP . Houve contrarrazões pelo agravado, pela manutenção da decisão por ausência de hipótese legal e de urgência/prejuízo irreparável .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial contábil admite agravo de instrumento à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ); e (ii) estabelecer se era cabível a manutenção, por decisão monocrática, do não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova pericial não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, razão pela qual o agravo de instrumento é incabível .

A taxatividade mitigada assentada no Tema 988/STJ exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto .

A controvérsia é essencialmente documental; não há urgência, e eventual reavaliação da suficiência probatória poderá ocorrer no julgamento do mérito e em sede de apelação; o indeferimento da prova técnica não acarreta preclusão ou julgamento antecipado sem contraditório .

A produção de provas insere-se no poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC), podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias; a negativa de perícia contábil não configura situação excepcional a justificar mitigação do rol taxativo .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 8043193-40.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante
,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como
agravado
,
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)